Tribunal: STF
Processo: RE 1293054
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 1, p. 212):
    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REGIME DE DESONERAÇÃO DA FOLHA. LEI Nº 13.670/2018. ANO CALENDÁRIO. IRRETRATABILIDADE. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL.
    Não há qualquer óbice, durante o ano calendário, à revogação do regime de desoneração da folha, pela Lei nº 13.670/2018, e na retomada da sistemática de apuração anterior, desde que observadas a anterioridade nonagesimal e a irretroatividade, como garantia da segurança jurídica do contribuinte.”
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, caput, do Texto Constitucional.
    Argumenta-se, para tanto, que (eDOC 2, p. 41-46):
    “In casu, a revogação do prazo de vigência da escolha do contribuinte cuja opção tem caráter irretratável para todo o ano-calendário afronta a garantia da segurança jurídica e a boa-fé do contribuinte que, confiando na irretratablidade da escolha do regime de tributação, planejou as suas atividades econômicas considerando determinado encargo tributário.
    Assim, ao contrário do que consignou o acórdão do Tribunal de origem, a repentina alteração legislativa que revogou a opção pelo regime tributário irrevogável (irretratável) para todo o ano-calendário de 2018, violou a garantia da segurança jurídica do contribuinte mesmo que tenha observado anterioridade nonagesimal e a irretroatividade.
    A observância da anterioridade nonagesimal e da irretroatividade não são suficientes para resguardar a segurança jurídica sob a ótica do administrado, dos seus direitos e de suas garantias, sendo necessários para assegurar a segurança jurídica na sua plenitude também o dever de proteção da legítima expectativa do contribuinte que confiou na irretratabilidade da opção da sistemática de recolhimento da contribuição previdenciária realizada no início do exercício para todo o ano-calendário de 2018, e, ainda, o dever de proteção da boa-fé do contribuinte que, confiando na irretratabilidade da sua escolha pelo regime de tributação, planejou as suas atividades econômicas, para todo o exercício financeiro de 2018, considerando o encargo tributário esperado.
    (…)
    Desse modo, por todos os fundamentos trazidos no presente recurso extraordinário, ainda que não viole a anterioridade mitigada e a irretroatividade, conforme consignou o acórdão do Tribunal de origem, a alteração repentina na forma de recolhimento da contribuição previdenciária configura flagrante inobservância à segurança jurídica no sentido mais amplo que o considerado no acórdão, ao dever de proteção da confiança legítima do contribuinte na irretratabilidade da opção da sistemática de recolhimento da contribuição previdenciária realizada no início do exercício para todo o ano-calendário de 2018 e o dever de proteção da boa-fé objetiva do contribuinte que, confiando na irretratabilidade da escolha do regime de tributação, planejou as suas atividades econômicas considerando o encargo tributário esperado, em patente violação aos preceitos da Constituição Federal vigente e as legítimas expectativas dos contribuintes.” (Destaques no original)
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Eis o decidido pelo Tribunal de origem (eDOC 1, p. 214-216):
    “A Lei nº 12.546/2011 possibilitou a algumas atividades econômicas a substituição da tributação sobre a folha de salários mediante a instituição de nova contribuição sobre a receita bruta das empresas, nos seguintes termos:
    (…)
    Já a Lei nº 13.670/2018, com efeitos a partir de 01/09/2018, alterou dispositivos da Lei nº 12.546/2011, excluindo da opção pela contribuição substitutiva algumas atividades econômicas, dentre as quais a da empresa impetrante, que deverá retomar o pagamento das contribuições previstas nos nos incisos I e III do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991. A Lei nº 12.546/2011 passou a ter a seguinte redação:
    (…)
    Alega a impetrante que possui direito adquirido a manter-se no recolhimento da contribuição previdenciária substitutiva até o final do ano de 2018, uma vez que sua opção seria irretratável para todo o ano calendário, nos termos do art. 9º, § 13, da Lei nº 12/546/2011.
    Todavia, é de se ver que a irretratabilidade se opera caso mantido o mesmo contexto fático e jurídico. Havendo, no entanto, alteração legislativa que não mais admite determinada forma de tributação escolhida pelo contribuinte, deixa a irretratabilidade de surtir os efeitos pretendidos.
    (...)
    Havendo referir, ainda, que a norma da irretratabilidade dirige-se ao contribuinte e não ao legislador.
    Ademais, as regras constitucionais da anterioridade nonagesimal (art. 195, §6º, da CF) e da irretroatividade (artigo 5º, XXXVI da CF) para exigência da contribuição social foram observadas pela alteração legislativa, conforme se vê do art. 11 da Lei nº 13.670/2018:
    (…)
    Outrossim, não há qualquer dispositivo na norma revogada (Lei 12.546/11) a salvaguardar o alegado direito do contribuinte a permanecer no regime de desoneração da folha durante todo o ano-calendário, até porque pacificado o entendimento de que não existe direito adquirido a regime tributário.
    (…)
    Considerando, assim, que a Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) foi criada com a finalidade de ser um benefício tributário (desoneração da folha), não há qualquer óbice à sua revogação e na retomada da sistemática de apuração anterior, desde que observadas a anterioridade nonagesimal e a irretroatividade, como garantia da segurança jurídica do contribuinte.”
    Da leitura do acórdão impugnado verifica-se que, eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis 12.546/2011 e 13.670/2018), de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a ausência de ofensa direta ao texto constitucional.
    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. ALTERAÇÕES NA LEI N. 12.546/2011 PROMOVIDAS PELA LEI N. 13.670/2018. ALEGAÇÃO DE DIREITO ADQUIRIDO E OFENSA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.238.409-AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.2.2020)
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. REGIME SUBSTITUTIVO DA LEI 12.546/2011. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 97 DA CONSTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADA. INTERPRETAÇÃO DA NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO INTERNO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 287 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85 DO CPC/2015.AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (RE 936.113-AgR, de relatoria do Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 21.02.17)
    Ainda no mesmo sentido, convém destacar os seguintes julgados: ARE 1.161.454, de relatoria do Min. Luiz Fux, DJe 11.06.19; ARE 1.093.275, de relatoria do Min. Celso de Mello, DJe 02.02.18; RE 1.255.170, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 02.03.20; RE 1.255.180, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, DJe 20.02.20; RE 1.250.721, de relatoria do Min. Luiz Fux, DJe 07.02.20 e; RE 1.252.303, de relatoria do Min. Roberto Barroso, DJe 07.02.20).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.
    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009). 
    Publique-se.
    Brasília, 22 de outubro de 2020.
Ministro Edson Fachin 
Relator